Tribunal: TJBA
Processo: 8001159-29.2022.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001159-29.2022.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA e outros

Advogado(s)
:
FELIPE D AGUIAR ROCHA FERREIRA, CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS, ARA MURTA ROCHA

APELADO: ANTONIO CESAR SILVA FERREIRA e outros

Advogado(s)
:
ARA MURTA ROCHA, CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS, FELIPE D AGUIAR ROCHA FERREIRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA INDEVIDA DE TARIFAS BANCÁRIAS. CONTA-CORRENTE. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO COMPROVADA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. RECURSOS
IM
PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por BANCO BRADESCO S/A e ANTÔNIO CÉSAR SILVA FERREIRA contra sentença proferida nos autos da Ação de Repetição de Indébito cumulada com Indenização por Danos Morais n.º 8001159-29.2022.8.05.0138, ajuizada pelo segundo em desfavor da instituição bancária. A sentença julgou procedentes os pedidos para: (i) condenar o réu ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais; (ii) determinar a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados a título de tarifa de serviços bancários, com correção monetária e juros; (iii) declarar a nulidade das cobranças efetuadas na conta-corrente indicada; e (iv) condenar o banco ao pagamento das custas e honorários advocatícios de 20% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade dos descontos realizados a título de tarifas bancárias e a responsabilidade civil decorrente; e (ii) definir se o valor fixado a título de danos morais deve ser majorado, conforme requerido pelo autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de comprovação documental de contratação válida para cobrança de tarifas bancárias torna indevidos os débitos efetuados, configurando falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

Aplica-se corretamente a inversão do ônus da prova, conforme art. 6º, VIII, do CDC, cabendo à instituição financeira demonstrar a licitude dos descontos realizados, ônus do qual não se desincumbiu.

A repetição do indébito em dobro é devida nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, sendo desnecessária a demonstração de má-fé, bastando a violação à boa-fé objetiva.

O valor de R$ 5.000,00 arbitrado a título de indenização por danos morais mostra-se proporcional ao dano sofrido e condizente com a jurisprudência dominante, não havendo razão para sua majoração.

A jurisprudência consolidada no STJ e em tribunais estaduais reforça a caracterização de dano moral em hipóteses de cobrança indevida sem contratação, ainda que não haja má-fé explícita da instituição financeira.

A sucumbência recíproca em grau recursal impede a majoração dos honorários advocatícios nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor em razão de cobrança indevida, quando não comprovada a contratação do serviço.

A restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente prescinde da comprovação de má-fé, sendo suficiente a violação da boa-fé objetiva.

O valor da indenização por dano moral deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 6º, III e VIII, 14, e 42, parágrafo único; CPC, arts. 85, §§ 2º e 11, 931 e 1.026, § 2º; CC, art. 406.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, APL nº 8001256-34.2019.8.05.0138, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, j. 05.08.2020; TJ-SP, AC nº 1004574-79.2020.8.26.0024, Rel. Des. Rogério Murillo Pereira Cimino, j. 31.03.2022; TJPR, AC nº 0055522-80.2022.8.16.0014, Rel. Des. Hélio Henrique Lopes Fernandes Lima, j. 02.05.2023; STJ, EAREsp 1.501.756-SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21.02.2024 (Informativo de Jurisprudência STJ nº 803).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001159-29.2022.8.05.0138
, em que figuram como
apelantes/apelado BANCO BRADESCO SA e ANTONIO CESAR SILVA FERREIRA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por
unanimidade
,
em
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO a
os
apelo
s
, nos termos do voto do relator.

Tribunal de Justiça da Bahia,

Documento datado eletronicamente
.

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

PRESIDENTE/
RELATOR

02